Tribunal: TJES
Processo: 0005261-07.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005261-07.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ROGER WILNER VIEIRA
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0005261-07.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: ROGER WILNER VIEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da r. Sentença de fls. 129/132, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o réu ROGER WILNER VIEIRA ao cumprimento da pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 6 (seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

O
parquet
pleiteia a reforma da sentença para que seja fixado um valor mínimo para reparação dos danos morais causados à vítima do roubo (fls. 142/145).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 155/158-v).

Parecer ofertado pela Procuradoria de Justiça pelo provimento do apelo (id. 2979039).

É o relatório.
À revisão.

Vitória, 19 de agosto de 2022.

SERGIO RICARDO DE SOUZA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do preclaro Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0005261-07.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: ROGER WILNER VIEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Por estarem presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
parquet
em face da r. sentença que condenou o réu ao cumprimento da pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 6 (seis) dias-multa, pela prática do crime de roubo tentado, requerendo, em síntese, a fixação de um valor mínimo para reparação dos danos morais causados à vítima.

Tendo o apelante impugnado especificamente a ausência de condenação pelos danos morais causados, e, não se vislumbrando a presença de vício cognoscível
ex officio
, a hipótese contempla a aplicação do disposto no art. 599 do CPP (
tantum devolutum quantum appellatum
), razão pela qual passo a analisar a questão impugnada. Nesse sentido, afirma Eugênio Pacelli:

“Vimos que o efeito devolutivo da apelação é, como regra, o mais amplo possível, desde que assim demarcado no recurso: tantum devolutum quantum appellatum. No entanto, como a apelação pode ser interposta até mesmo por termo nos autos, bastará a manifestação da vontade de recorrer para que a devolução da matéria seja completa. Quando, ao contrário, a parte pretender impugnar apenas parte do julgado (art. 599, CPP), o efeito devolutivo se limitará àquela matéria impugnada”. (Curso de Processo Penal, 2018, p. 997).

Dito isso, passo à análise do recurso.

O artigo 387, IV, do CPP prevê a possibilidade de condenação em dano material e moral, fixando-se valor mínimo para reparação dos danos causados a título de indenização, desde que realizado pedido expresso na denúncia, o que é o caso dos autos, de modo a oportunizar o devido contraditório e a ampla defesa, como se vê:

Art. 387.

O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;

Ressalta-se que a hipótese de condenação pelos danos morais causados é concedida ao magistrado em razão da sua proximidade com os fatos ocorridos, além da sua competência para aferir a dor, o sofrimento e a humilhação da vítima.

No caso dos autos, observo que o magistrado de primeiro grau rejeitou o pedido indenizatório, ao fundamento de que inexistem debates nos autos que fossem suficientes para verificar o suposto dano e sua extensão.

Observa-se o pedido expresso do Ministério Público apresentado na denúncia, de forma a justificar o
arbitramento do valor mínimo a título de danos morais, nos termos do art. 387, inc. IV, do CPP, sendo desnecessária a instrução probatória específica. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES.
REPARAÇÃO DE DANO MORAL AFASTADA EM SEDE DE APELAÇÃO. PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO NA DENÚNCIA. VERIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA. DANO MORAL EVIDENTE.
MANUTENÇÃO DO RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA NOS TERMOS DA SENTENÇA. DETERMINADO, NOS TERMOS DO PARECER DO MPF, O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA AFERIÇÃO DO QUANTUM A SER COMINADO.1.
Esta Corte de Justiça firmou entendimento de que não há óbice que o Magistrado fixe o valor da reparação mínima (art. 387, IV, do Código de Processo Penal) com base em dano moral sofrido pela vítima. Basta que haja pedido expresso na denúncia, do querelante ou do Ministério Público, para que seja possível a análise de tal requerimento
. 2. A aferição do dano moral, em regra, não causará nenhum desvirtuamento ou retardamento da atividade instrutória a ser realizada na esfera criminal, a qual deverá recair, como ordinariamente ocorre, sobre o fato delituoso narrado na peça acusatória; desse fato ilícito - se comprovado - é que o Juiz extrairá, com esteio nas regras da experiência comum, a existência do dano à esfera íntima do indivíduo. [...](AgRg no REsp n. 1.888.079/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 9/3/2021.)

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL.
ROUBO. REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS. VALOR MÍNIMO FIXADO PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA. POSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. DESNECESSÁRIA.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. DEFERIMENTO.
1. Admite-se a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, desde que haja pedido expresso do Ministério Público na denúncia.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 126.292/SP, das ADCs n. 43 e 44 e, posteriormente, do ARE n. 964.246, sob a sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que é possível a execução da pena depois da prolação de acórdão em segundo grau de jurisdição e antes do trânsito em julgado da condenação, para garantir a efetividade do direito penal e dos bens jurídicos constitucionais por ele tutelados, entendimento este hoje adotado por esta Corte Superior. 3. Recurso especial provido e execução provisória da pena deferida.
(REsp 1739851/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 06/11/2018).

Diante dessa orientação, embora a vítima tenha recuperado o celular, não há dúvidas quanto a possibilidade de fixação do dano moral após a comprovação da conduta típica, pelo fato de ter sido abordada de forma agressiva, mediante o anúncio de um assalto.

Este fato, por si só, demonstra o abalo sofrido pela vítima, que sentiu-se intimidada e assustada, o que, certamente, lhe causou insegurança
após a ocorrência do crime
.

Com relação ao valor da indenização mínima a ser aplicado, deve-se analisar a extensão do dano, diante das circunstâncias do caso concreto, não se podendo desconsiderar a situação econômica do réu, o qual, na hipótese, foi descrito na denúncia como morador de rua.

Registro que, em casos análogos, esta eg. Primeira Câmara Criminal já fixou valores bastante variáveis, indicando que esses devem ser analisados casuisticamente, utilizando-se dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, à luz do caso concreto e da situação econômico-financeira do réu, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO AUTORIA E MATERIALIDADE -
REPARAÇÃO DO DANO ART. 387, IV, CPP -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL DANO MORAL IN RE IPSA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. [...] 2. Em interpretação ao art. 387, IV do CPP, os Tribunais Superiores tem o entendimento assente de que a reparação inclui também os danos de natureza moral, e para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização, é necessário pedido expresso, sob pena de afronta à ampla defesa. Jurisprudência do STJ. 3.
Considerando que a norma não limitou e nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima, não poderá ser impedido de fazê-lo. Jurisprudência do STJ
. 4. As provas produzidas são insuficientes para mensurar as perdas patrimoniais dos Recorrentes, já que os objetos subtraídos foram restituídos às vítimas, ainda que com avarias, que não foram satisfatoriamente mensuradas e debatidas nos autos. 5.
As provas testemunhais não deixam dúvidas quanto ao abalo emocional ocasionado. Considerando tratar crime comprovado e praticado com grave ameaça, enseja dano in re ipsa, que sequer necessitaria de instrução específica
. 6. Recurso da defesa improvido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200115646, Relator : RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022)

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS. MARIA DA PENHA.
INDENIZAÇÃO. REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS.
REDIMENSIONAMENTO. CONDIÇÃO ECONÔMICA DO ACUSADO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2.
A indenização deve corresponder a um montante que possa ser relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, o qual, certamente, é de difícil mensuração, mas também deve levar em conta a condição econômica do réu
. [...] (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024190164293, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

EMENTA: APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. LEGÍTIMA DEFESA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO ART. 129, § 4º, CP.
DANO MORAL
. RECURSO IMPROVIDO. [...] 2.
O artigo 387, IV do Código de Processo Penal, o juiz observará, no arbitramento do valor mínimo a ser considerado para efeitos de indenização, o prejuízo sofrido pelo ofendido. Ademais, a jurisprudência consagra a necessidade de considerar-se a gravidade do ilícito, a intensidade do sofrimento suportado pela vítima ou seus familiares e a condição socioeconômica da vítima e do agressor
. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006180061563, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2022)

Nesse passo, a precariedade da situação econômica do réu recomenda a fixação de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) como valor mínimo para o dano moral o que considero, por ora, razoável, valendo reiterar que o arbitramento mínimo realizado em âmbito penal não prejudica eventual complemento em ação cível própria.

Diante de todas as considerações retro,
CONHEÇO
dos recursos interpostos
PARA DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público, a fim de fixar a indenização mínima, a título de dano moral, em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

É como voto.

VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº 0005261-07.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: ROGER WILNER VIEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO TENTADO - REPARAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS CAUSADOS À VÍTIMA - PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PROVAS DO DANO – PRECEDENTES
-
RECURSO DESPROVIDO.

1.

A hipótese de condenação pelos danos morais causados é concedida ao magistrado em razão da sua proximidade com os fatos ocorridos, além da sua competência para aferir a dor, o sofrimento e a humilhação da vítima.

2.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”
(STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 1.9.2020).

3.

A reparação prevista no art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal é possível desde que haja pedido expresso do Ministério Público na denúncia, sendo desnecessária a instrução probatória específica no caso de reparação de danos morais.

4.

O valor da indenização mínima a ser aplicado, a título de danos morais, deve ser analisado de acordo com a extensão do dano, diante das circunstâncias do caso concreto, não se podendo desconsiderar a situação econômica do réu, que ora se fixa
em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais)
. Precedentes do TJES.

5.

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao apelo ministerial a fim de fixar a indenização mínima, a título de dano moral, em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Vitória, 23 de agosto de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.